Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante a respeito das preliminares de preclusão temporal e de ausência de dialeticidade recursal suscitadas em sede de contrarrazões (ID 36939082). Publique-se. Intime-se.